Tribunal: TCU
Processo: 002.109/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do item 1.7.1. do Acórdão 4.003/2022-TCU-Segunda Câmara, no âmbito do TC 041.041/2021-6, feito à Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Inteiro teor:
Acórdão 3669/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, V, e 243 do Regimento Interno, no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar em cumprimento a adoção das medidas constantes da deliberação expressa no subitem 1.7.1 do Acórdão 4003/2022-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se, por economia processual, a continuidade de seu monitoramento; b) informar a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) acerca desta deliberação; c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 041.041/2021-6 . 1. Processo TC- Processo 002.109/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.